Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Ausente outras provas que corroborem com o depoimento da vítima, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2. A sentença que condena o réu com base exclusivamente em depoimento da vítima, não corroborado por qualquer prova produzida em juízo, fere a presunção de inocência, como regra probatória prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, bem como o Princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93, IX, da Constituição Federal.,
3. No caso, a vítima narrou a prática do delito de ameaça e da contravenção de vias de fato. Não foi produzido exame de corpo de delito, não foram ouvidas testemunhas na fase de inquérito nem na fase judicial, não há fotografias, vídeos, mensagens de celular ou qualquer outra prova que venha a corroborar as suas declarações. Inviável a condenação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.